Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a conta elaborada pela Contadoria Judicial. I. Certifique a Secretaria se as partes foram intimadas da decisão de ID Num. 18743189, providenciando, se o caso, as devidas intimações. Brasília - DF, 09 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador